Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR REFORMADO. DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. AUXÍLIO-INVALIDEZ. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO ESPECIALIZADA OU DE ASSISTÊNCIA OU CUIDADOS EM RAZÃO DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PARECER DE JUNTA MÉDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, sargento reformado da polícia militar do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento retroativo do auxílio-invalidez relativo ao período de maio de 2018 a dezembro de 2020.

2. Segundo art. 26 da Lei n. 10.485/02, que dispõe acerca da remuneração dos militares do Distrito Federal, o auxílio-invalidez é devido ao militar considerado total e permanentemente inválido para qualquer trabalho, segundo motivos do art. 24, caput, e que necessite de internação especializada ou de assistência e cuidados em razão da doença, prevista na norma de regência, que lhe acomete.

3. À luz do § 1o do art. 26 da Lei n. 10.485/02, “Para continuidade do direito ao recebimento do auxílio-invalidez, o militar ficará sujeito a apresentar anualmente declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada pública ou privada e, a critério da Administração, submeter-se, periodicamente, a inspeção de saúde de controle”.

4. Na hipótese, se constatado por junta médica oficial, que o autor, período de maio de 2018 a dezembro de 2020, embora portador de doença grave, não necessitava de internação especializada ou de assistência e cuidados em razão da moléstia que o acomete, é indevido o pagamento do auxílio invalidez requerido. Precedentes.

5. Os atos administrativos produzidos pelas juntas médicas possuem presunção relativa de veracidade, os quais não foram ilididos pelo autor no curso do processo.

6. Recurso conhecido e desprovido.